Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-86.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705293-86.2020.8.07.0017 RECORRENTE: EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A RECORRIDO: TAÍS DE OLIVEIRA BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE POR ELETROCUSSÃO. DESCARGA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL SOFRIDO PELA FILHA DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I. Concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela morte resultante de descarga elétrica provinda da ruptura de cabo de alta tensão da linha de transmissão, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dos artigos 43 e 927 do Código Civil e dos artigos 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. II. O rompimento de cabo de transmissão é inerente ao risco do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica e por isso se qualifica como caso fortuito interno que, segundo a inteligência do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, não exclui a sua responsabilidade civil. III. O risco é inerente ao serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica e por isso a ruptura do cabo de energia de alta tensão que provocou a descarga elétrica, ainda que proveniente de eventos climáticos, não pode ser reputada fortuito externo hábil a isentá-la da responsabilidade civil pela morte da vítima. IV. A morte do pai afeta profundamente a higidez psíquica do filho, atributo da personalidade cuja violação traduz dano moral passível de compensação pecuniária, presente o disposto nos artigos 12, 186, 927, 944 e 948 do Código Civil. V. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 50.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado. VI. No campo da responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem a partir da citação, conforme prescreve o artigo 405 do Código Civil. VII. Apelações desprovidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 393, parágrafo único, e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, aduzindo que não estão presentes os requisitos para o ressarcimento pleiteado na ação indenizatória proposta pela recorrida, ante a existência de excludente de responsabilidade civil, qual seja, a ocorrência de força maior (raio), o que descaracteriza a alegação de existência de fortuito interno; c) artigos 186 e 944, ambos do mesmo diploma legal, pugnando pela redução da quantia arbitrada a título de dano moral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 186, 393, parágrafo único, 927, parágrafo único, e 944, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal (reconhecimento da existência de excludente de responsabilidade civil para fins de afastamento da responsabilidade civil pela ocorrência de força maior e redução do quantum indenizatório) demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030